Tribunal: TJSP
Processo: 1023963-08.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-19
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de tensão que teriam causado danos a equipamentos do segurado. Ausência de prova hábil do nexo causal em relação aos equipamentos danificados. Invocação da responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade objetiva não significa

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de tensão que teriam causado danos a equipamentos do segurado. Ausência de prova hábil do nexo causal em relação aos equipamentos danificados. Invocação da responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso não provido com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000526467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023963-08.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA, GIL COELHO, RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 13 de julho de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.451
Apelação Cível n.o 1023963-08.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas - 9a Vara Cível
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz(a) de 1a Inst.: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de
tensão que teriam causado danos a equipamentos do segurado. Ausência de prova
hábil do nexo causal em relação aos equipamentos danificados. Invocação da
responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade objetiva não significa
automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso não
provido com majoração da verba honorária.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos movida por
seguradora contra concessionária de energia elétrica, julgada improcedente pela r.
sentença de fls.192/193, de relatório adotado, condenando a autora ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
Apela a autora (fls. 195/208) alegando que restou comprovado o nexo de
causalidade entre a oscilação de tensão na rede elétrica e a queima dos equipamentos
cujo reparo foi por ela indenizado, sub-rogando-se em todos os direitos e ações do
segurado. Entende ser desnecessária a realização de perícia, pois os laudos técnicos
acostados não foram produzidos unilateralmente, mas por empresas técnicas
especializadas no diagnóstico de problemas oriundos de pico de tensão na rede de
energia elétrica. Além disso, afirma que a ré não tem qualquer interesse na prova, pois a
concessionária se recusa a proceder a inspeção “in loco” dos equipamentos danificados
no âmbito administrativo, conforme pode ser constatado no Inquérito Civil no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.34.003.000027/2011-08
e
na
condenação
prolatada
no
processo
no
0007412-49.2012.4.03.6108 (TRTF 3a Região). Afirma ainda que a responsabilidade
pela reparação dos danos é objetiva, sendo aplicável o CDC, com a consequente
inversão do ônus da prova.
Recurso preparado (fls. 209) e respondido (fls. 212/221) pela manutenção
da r. sentença.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A seguradora, sub-rogada nos direitos do contrato de seguro que firmou
com a empresa Lui Cinematográfica Ltda., ajuizou a presente ação buscando o
ressarcimento dos danos materiais que sua segurada sofreu e que ela indenizou, em
decorrência de oscilações de tensão, decorrentes de efeitos que as descargas elétricas
causaram na rede de distribuição da ré no dia 22.01.2017.
Mas, em que pesem as razões deduzidas na inicial, a improcedência da
demanda estava mesmo a se impor, tendo em vista que o nexo de causalidade não restou
devidamente comprovado.
O único documento juntado pela autora para fundamentar seu pedido foi
o “relatório de sinistro simplificado” (fls. 29/33), que apenas relata informações
passadas pelo segurado, que no dia 22/01/2017 houve dano no ar condicionado devido à
queda de raio na região, requerendo o pagamento de R$ 8.398,73.
A seguradora apurou o valor de R$ 5.932,00 após efetuar “cotação junto
aos sites de busca, tomando como base as especificações técnicas originais, o que constatamos
a veracidade dos valores requeridos pela conservadora” (fls. 32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas infelizmente não é possível acolher o pedido de regresso da
seguradora apenas com fundamento em um relatório unilateral, elaborado pela própria
interessada, sem qualquer respaldo em laudo de empresa especializada que pudesse
detalhar as causas que teria ocasionado o defeito apresentado no ar condicionado.
Dessa forma, não havia mesmo como acolher integralmente a versão da
autora, pois embora a responsabilidade da ré seja objetiva, isso não significa automática
obrigação objetiva de indenizar, é necessário um mínimo de prova do nexo de
causalidade.
Enfim, tudo examinado tenho que a improcedência da ação era
incontornável.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária para 20% do valor atualizado da causa
(CPC/15, art. 85, §11).
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.308
Apelação Cível no 1023963-08.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos...
Ouso divergir do voto do eminente Relator, por
entender que era o caso de se dar provimento ao recurso.
A autora apelante busca com a presente ação, o
recebimento de valores pagos à sua segurada (empresa) em
razão de danos ocorridos em aparelhos eletro/eletrônicos a
ela pertencentes, decorrentes de oscilações de energia
elétrica cujo fornecimento era de responsabilidade da
companhia ré.
Na qualidade de concessionária de prestação de
serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade
da ré, ora apelada, é objetiva, nos termos do artigo 37,
§6o, da Constituição Federal.
Anote-se, ainda, que a relação entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, afinal, o
artigo 786 do Código Civil dispõe que “Paga a indenização,
o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo,
nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor do dano”.
Estando, por conseguinte, sub-rogada nos direitos
da segurada (consumidora), a seguradora pode fazer uso da
legislação aludida.
Assim,
responde
o
prestador
pelo
risco
da
disponibilização do serviço no mercado, na hipótese dos
autos, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de
energia, que desencadeou sobrecarga elétrica e consequente
queima
dos
equipamentos
do
segurado
da
apelante,
competindo à concessionária ré cabal demonstração de que o
consumidor teria dado causa aos prejuízos experimentados,
o que não se observa nos autos.
Sendo assim, emerge o dever da concessionária
apelada de ressarcir os prejuízos decorrentes de falha no
serviço prestado, nos termos do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
Tanto
não
bastasse,
a
responsabilidade
da
concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o
artigo
210
da
Resolução
no
414/2010
da
ANEEL:
“A
distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos
elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos
do art. 203”.
Às fls. 20/25, a seguradora apelante juntou cópia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos termos dos contratos de seguro. Às fls. 26/28 e 29/33
foram colacionadas cópias da denúncia do sinistro e laudo
técnico das avarias nos aparelhos elétricos da consumidora, que considerou que as avarias eram
compatíveis com o relato da segurada, de que houve queda
de raio no local.
A indenização paga pela autora à sua segurada foi
provada
(fls.34), e
nesse contexto,
o ressarcimento
descrito na petição inicial é medida de rigor.
Ademais, ressalta-se não haver qualquer exigência
legal para que se esgote a esfera administrativa para
somente depois permitir o ajuizamento de ação judicial
visando o ressarcimento de prejuízos resultantes de falha
na prestação de serviços de energia elétrica, salientando-
se que a citada resolução normativa no 414/2010, da ANEEL,
não é dotada de capacidade para impedir o acesso do
prejudicado
ao
judiciário,
cujo
direito
representa
garantia constitucional.
É o quanto basta para que a procedência da ação
seja decretada, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Pelo exposto, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso, para julgar procedente a ação.
WALTER FONSECA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023963-08.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas - 9a Vara Cível
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz(a) de 1a Inst.: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27.660
Acompanho o voto do douto Relator Des. Gilberto dos
Santos e o faço pelos seguintes aspectos.
Cuida-se de “ação regressiva de ressarcimento” proposta
por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL.
A autora narrou, na petição inicial, que celebrou contrato
de seguro com LUI CINEMATOGRÁFICA LTDA, por meio do qual se obrigou a
garantir os riscos contra danos elétricos no imóvel da segurada. Afirmou que,
em 22/01/2017, o imóvel da segurada foi afetado por distúrbios elétricos
provenientes da rede elétrica de responsabilidade da ré. Aduziu que tal fato
acarretou danos a aparelhos eletrônicos da segurada e que, em cumprimento
ao contrato celebrado, pagou à segurada indenização no importe de R$
5.032,00. Por tal razão, ajuizou a presente ação para que a ré fosse
condenada a ressarcir a importância paga à segurada (fls. 1/14).
Verifica-se que a r. sentença julgou improcedente o pedido
condenatório formulado pela autora (fls. 192/193).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contra essa sentença, insurge-se a ré, ora apelante.
A pretensão recursal, contudo, não merece acolhida.
De saída, registre-se que o caso deve ser examinado à luz
das disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Realmente, “a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às
relações entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o
fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(AgRg no REsp 1421766/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OLINDO MENEZES
(Desembargador convocado do TRF da 1a Região), j. 17/12/2015).
Ademais, é certo que, nos termos dos artigos 349 e 786 do
Código Civil, a seguradora se sub-rogou nos direitos do consumidor, passando
a ocupar a posição desta perante a concessionária ré. Por tal razão, não se
verifica incompetência do juízo de primeiro grau.
A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre o segurado e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos
direitos do segurado - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo
capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no AREsp
426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).
No mesmo sentido já se pronunciou este E. Tribunal de
Justiça:
"Ação regressiva de ressarcimento de danos
patrimoniais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Prescrição não verificada. Inaplicabilidade da exigência de
pedido administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-rogação nos
direitos do segurado em razão do pagamento de
indenização
decorrente
de
danos
elétricos.
Pedido
administrativo que não constitui condição de procedibilidade
para a ação de regresso. Aplicação do Código de Defesa
do
Consumidor.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária por danos causados por oscilação na tensão
de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas
atmosféricas, que constituem fortuito interno e, portanto,
estão dentro do risco da atividade desenvolvida pela
prestadora
do
serviço
público.
Danos
devidamente
comprovados. Verba devida. Sentença mantida. Recurso
improvido" (Apelação no 1008696-43.2016.8.26.0100; Rel.
Des. Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito Privado; j. em
15/12/2016 grifos nossos).
"Seguro. Ação de ressarcimento de danos
ajuizada por Seguradora sub-rogada nos direitos do
segurado. Oscilação de energia elétrica, que provocou
danos em equipamentos da empreso segurado. Relação
de consumo configurada. Responsabilidade objetiva da
Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts. 37,
§6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução
414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não
tem o condão de afastar a responsabilidade da prestadora
de serviço público. Falta de interesse de agir. Inocorrência.
Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Concessionária que não se
desincumbiu do ônus de provar alguma das causas
excludentes de responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC).
Dever
de
indenizar
da
Concessionária
reconhecido.
Honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mínimo. Arbitramento que atende os parâmetros previstos
nas alíneas "a", "b" e "c", do §3o, do artigo 20, do Código de
Processo Civil. Redução descabida. Sentença mantida.
Recurso
improvido"
(Apelação
no
1102786-77.2015.8.26.0100; Rel. Des. Bonilha Filho; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 01/12/2016
grifos
nossos).
Assim, nos termos do artigo 14 do Diploma Consumerista,
para a responsabilização do fornecedor basta a demonstração do dano e do
nexo causal.
Acrescente-se, ainda, que se mostra descabida a
pretensão de aplicação da normatização contida na Resolução no 414/2010 da
ANEEL quanto ao procedimento administrativo indenizatório, uma vez que não
pode se sobrepor ao quanto disposto no Código Civil, norma de hierarquia
superior.
Na hipótese, observa-se que restou demonstrada a
contratação de seguro entre a autora e sua segurada, bem assim o pagamento
da indenização no importe de R$ 5.032,00 (fls. 20/25 e fl. 34).
Ocorre que não foram coligidos elementos concretos que
demonstrassem o nexo causal entre os danos verificados no aparelho da
segurada e atividade de fornecimento de energia elétrica desenvolvida pela
requerida.
Com efeito, constata-se que a autora apresentou apenas
“Relatório de Sinistro Simplificado”, o qual foi elaborado unilateralmente pela
seguradora com base nas informações prestadas pela segurada (fls. 29/33).
Realmente, em que pese a indicação de que o aparelho de
ar condicionado danificado foi examinado pela terceira empresa “Empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conservadora Dufrio”, tal laudo não foi coligido aos autos (fl. 30).
Destaca-se,
ainda,
que
relatório
apresentado
pela
seguradora aponta que o valor da indenização foi calculado com base em
“cotação junto aos sites de busca” (fl. 32).
De fato, diante da ausência de documentos que
comprovassem a efetiva avaliação do aparelho danificado, bem assim da
vinculação desse prejuízo com distúrbios e oscilações na rede elétrica da ré,
impõe-se a rejeição da pretensão recursal da autora.
Portanto, a r. sentença deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso, nos termos acima explicitados. Em virtude do que dispõe o art. 85, §
11, do CPC, majorava a condenação da ré, quanto ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais, para 20% do valor atualizado da
condenação.
RENATO RANGEL DESINANO
4o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
115DA328
5
7
Declarações de
Votos
WALTER PINTO DA FONSECA FILHO
1163AB92
8
12
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
117C2440
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023963-08.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.